Tribunal: TJSP
Processo: 0000900-50.2007.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAJU - Ação de execução fiscal - CDA - Processo paralisado por mais de 05 (cinco) anos - Sentença do juízo "a quo" que reconheceu a prescrição intercorrente - Inconformismo do Município de Itaju - Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Inadmissibilidade.

Prescrição intercorrente - Caracterização - Inércia do Município de Itaju - Exegese do artigo

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAJU - Ação de execução fiscal - CDA - Processo paralisado por mais de 05 (cinco) anos - Sentença do juízo "a quo" que reconheceu a prescrição intercorrente - Inconformismo do Município de Itaju - Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Inadmissibilidade.

Prescrição intercorrente - Caracterização - Inércia do Município de Itaju - Exegese do artigo 40, parágrafo 4o da Lei no. 6.830/80, artigo 174 do Código Tributário Nacional e Súmula 150 do Colendo Supremo Tribunal Federal.

A hipótese de prescrição intercorrente adotada no presente caso pelo julgador singular está vinculada à previsão contida no art. 40, da LEF ou na tese decidida no REsp no 1.340.553/RS julgado pelo E. STJ (Temas 566 a 571), nos termos do artigo 1.040, do CPC.

Alegação de interrupção do prazo prescricional que não pode ser acolhida - Ausência de instrumento do acordo de parcelamento alegado, impedindo se verificar inclusive se é caso de parcelamento de ofício - Documento apresentado pelo exequente que não demonstra anuência do executado ou mesmo se os débitos ora exigidos estavam incluídos no referido parcelamento.

Tratando-se de parcelamento de ofício, conforme pacificado pelo E. STJ no julgamento do mesmo tema de recursos repetitivos no 980 (REsp. no 1.658.517-PA e REsp. no 1.641.011-PA, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14/11/2018): "...(ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.".

Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal - Sentença de extinção mantida - Recurso voluntário do Município de Itaju improvido.